Tribunal: TCU
Processo: 031.544/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10261/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.544/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Emil Otto Helinski (XXX.382.024-XX); Fernando Manoel Goncalves Jardim (XXX.695.682-XX); Gideon Eufrasio de Oliveira (XXX.621.437-XX); Gustavo Luiz da Silveira Coelho (XXX.341.637-XX); Rodrigo dos Santos Leitao (XXX.295.805-XX); Rogerio Henrique Martinho Correia (XXX.367.597-XX); Sinval Jesus Borges (XXX.735.708-XX); Suzan Margareth Ferreira Duarte (XXX.880.176-XX); Valeria Gomes de Araujo (XXX.085.087-XX); Valmir Valadares da Silveira Junior (XXX.007.497-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.